Tribunal: TCU
Processo: 032.038/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Artes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10197/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de aposentadorias dos Srs. Alvaro da Cruz Pereira, Deolinda Duarte Moreira, Edmur Francisco de Souza, Fernanda Madeira Lemos, Jose Carlos da Silva Martins, Julia Guedes Frazao, Orlando da Motta Ramos, Raimundo Edson Braga de Menezes, Rita de Cassia Pessoa Rodrigues, Vera de Souza e Deolinda Duarte Moreira, emitidos pela Fundação Nacional de Artes, submetidos à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que os atos de aposentadoria dos Srs. Alvaro da Cruz Pereira, Deolinda Duarte Moreira, Edmur Francisco de Souza, Fernanda Madeira Lemos, Jose Carlos da Silva Martins, Julia Guedes Frazao, Orlando da Motta Ramos, Raimundo Edson Braga de Menezes, Rita de Cassia Pessoa Rodrigues e Vera de Souza foram julgados legais pelo Acórdão 12582/2020-TCU-Primeira Câmara que, ainda, determinou a realização de diligência a fim de verificar a adequação do cálculo dos proventos à legislação de regência nos proventos da Sra. Deolinda Duarte Moreira; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram que os proventos da Sra. Deolinda Duarte Moreira não estão sendo pagos em rubrica única referente à média das remunerações, refletindo o disposto na Lei 10.887/2004, mas com paridade em relação à remuneração do cargo; Considerando que consta no ato que o fundamento legal da aposentadoria é o inciso II do § 1o do art. 40 da Constituição Federal; Considerando que a ex-servidora se aposentou em 24/7/2006, sob a vigência das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, além da Lei 10.887/2004; Considerando que a EC 41/2003 alterou o cálculo e o reajustamento dos proventos de aposentadoria, deixando de corresponder à última remuneração na ativa e passando a basear-se na média dos salários de contribuição, com reajustes para preservar o valor real conforme a Lei 10.887/2004; Considerando que, com a EC 41/2003, os benefícios previdenciários deixaram de ter integralidade e paridade, tornando-se regra geral a não extensão automática de reajustes dados aos servidores ativos; Considerando que a EC 41/2003 criou uma regra de transição para servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, permitindo a aposentadoria com integralidade e paridade, desde que cumpridos requisitos de idade, tempo de contribuição, e tempo de serviço; Considerando que a EC 47/2005 estabeleceu nova regra de transição para servidores que ingressaram até 16/12/1998, permitindo a integralidade e paridade nos proventos, mediante cumprimento das condições cumulativas especificadas; Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou, no Tema 139, que servidores ingressantes antes da EC 41/2003 possuem direito à paridade e integralidade, se observadas as regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005; Considerando que a Sra. Deolinda Duarte Moreira ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, mas, ao se aposentar após sua vigência, não preenchia os requisitos das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005 por ter menos de 30 anos de contribuição; Conclui-se que os proventos da Sra. Deolinda devem ser calculados pela média das remunerações, com reajuste conforme os índices do RGPS, segundo a Lei 10.887/2004. Considerando a boa-fé da Sra. Deolinda Duarte Moreira; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Deolinda Duarte Moreira, negando-lhe o registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 032.038/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro da Cruz Pereira (XXX.667.576-XX); Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX); Deolinda Duarte Moreira (XXX.695.357-XX); Edmur Francisco de Souza (XXX.631.468-XX); Fernanda Madeira Lemos (XXX.841.137-XX); Jose Carlos da Silva Martins (XXX.408.407-XX); Julia Guedes Frazao (XXX.807.227-XX); Orlando da Motta Ramos (XXX.521.977-XX); Raimundo Edson Braga de Menezes (XXX.321.577-XX); Rita de Cassia Pessoa Rodrigues (XXX.098.387-XX); Vera de Souza (XXX.039.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Daniel Carvalho de Moura (234772/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, por ocasião da completa absorção da parcela compensatória originada a partir do destaque dos quintos incorporados ilegalmente, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.